Tribunal: STF
Processo: RE 74100
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-08-21
Data de publicação: 1972-08-21

Ementa:
1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM QUE SE DISCUTE NEGATIVA DE VIGENCIA DO
PAR 1, DO ART. 168, E DO PAR. 1, DO ART. 239, AMBOS DE CPC.
INTERPRETAÇÃO DE TAIS NORMAS. 2. AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA.
PRESCRIÇÃO. O "DIES A QUO" DO PRAZO PRESCRICIONAL DE TAL AÇÃO E O DA
ABERTURA DA SUCESSÃO DO PRETENDIDO PAI.